Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-98.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TEMA 158/STF. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” – Súmula n. 231/STJ.

2. A despeito da tese defensiva de inconstitucionalidade da mencionada súmula, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento ali emanado.

3. Recurso desprovido.